Tribunal: TJDFT
Processo: 0013863-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0013863-61.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ANITA AIRES BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 22026718. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator